Tribunal: TJSP
Processo: 2076327-15.2024.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Móvel
Órgão julgador: Milton Carvalho
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Agravo de instrumento. Tutela de urgência. Requisitos preenchidos.

Alegação de nulidade em razão da falta de intimação para apresentação de contraminuta. Réu não citado. Contraditório diferido. Possibilidade. Vício não constatado. Não completada a relação jurídica processual, desnecessária a intimação da parte agravada para responder o recurso. Precedentes.

Via

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Agravo de instrumento. Tutela de urgência. Requisitos preenchidos.

Alegação de nulidade em razão da falta de intimação para apresentação de contraminuta. Réu não citado. Contraditório diferido. Possibilidade. Vício não constatado. Não completada a relação jurídica processual, desnecessária a intimação da parte agravada para responder o recurso. Precedentes.

Via inadequada para manifestação de inconformismo quanto aos fundamentos da decisão, quando não conjugada com erro material, omissão, obscuridade ou contradição. Natureza integrativo-recuperadora não demonstrada. Embargos rejeitados.